Tribunal: STJ
Processo: 1002349-34.2021.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863070 - SP(2025/0054106-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BR WORK - PLANEJAMENTO DE OBRAS E SOLUCOES EM
SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: VICTOR HENRIQUE DUQUE CASTILHO DE MORAES EPP
ADVOGADOS
: ARLEI RODRIGUES - SP108453
ANTONIO CARLOS DE MORAES - SP077814
EMBARGADO
: MARCOS APARECIDO COSTA IGNACIO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
DANIEL CHACUR DE MIRANDA - RJ147781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 73090cfb-e406-40b4-8382-66010d9b7c0c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863070 - SP(2025/0054106-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BR WORK - PLANEJAMENTO DE OBRAS E SOLUCOES EM
SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: VICTOR HENRIQUE DUQUE CASTILHO DE MORAES EPP
ADVOGADOS
: ARLEI RODRIGUES - SP108453
ANTONIO CARLOS DE MORAES - SP077814
EMBARGADO
: MARCOS APARECIDO COSTA IGNACIO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
DANIEL CHACUR DE MIRANDA - RJ147781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por VICTOR HENRIQUE DUQUE
CASTILHO DE MORAES EPP contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO
RECURSAL. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em vício de fundamentação, tendo
analisado de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível à
hipótese.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a deserção do recurso por
insuficiência de preparo somente pode ser declarada após a intimação da
parte para complementá-lo, conforme o
§§ 2o e 4o, do CPC. No
art. 1.007,
caso, o recorrente foi devidamente intimado para a complementação do
preparo, mas recolheu valor insuficiente, sem atualização da base de cálculo,
conforme fora determinado, o que justifica a decretação da deserção.
3. Quanto à indenização por danos morais, o acórdão recorrido afastou a
condenação com base na premissa de que o mero descumprimento de
Documento eletrônico VDA56581902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:16
Código de Controle do Documento: b09960c8-5155-4c0a-89f7-cfca8794cbf5

cláusula contratual não configura dano moral. Contudo, a sentença de
primeiro grau reconheceu que o atraso na entrega do imóvel foi
acompanhado de circunstâncias excepcionais, como vícios na estrutura do
imóvel e frustração do planejamento familiar, que ultrapassaram os meros
dissabores contratuais e configuraram abalo moral indenizável.
4. A jurisprudência do STJ admite a condenação por danos morais em casos
de atraso na entrega de imóvel quando há circunstâncias adicionais que
causam sofrimento e angústia ao consumidor, como no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido.

Em suas razões, a parte embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado, relativamente à indenização por danos
morais, "quanto a necessidade de redução e readequação do valor fixado, situação que podemos
observar pelo destaque do trecho do Acórdão embargado que fundamentou e definiu tal questão
" (e-STJ, fl. 2.394), além de contradição porque "apreciou questão de fato, o que é vedado pela
Súmula 7 desta E. Corte de Justiça. Isto porque, para reestabelecer a sentença de primeiro
grau, superando assim o Acórdão proferido pela 37a Câmara do Tribunal de Justiça de São
Paulo, entende o embargante que foi necessário revisitar fatos relacionados ao cumprimento do
contrato que poderiam ter gerado o atraso justificar à concessão dos danos morais, em especial
o tempo de entrega da obra e suas intercorrências, já que apenas o descumprimento contratual
" (e-STJ, fl. 2.396).
não serve como fundamento para aplicação do dano moral
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (e-STJ,
fls. 2.391-2.398).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 2.419-2.422 e-STJ, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, deu parcial
provimento ao recurso especial da parte ora embargada, nos termos da seguinte fundamentação:

Na parte referente ao afastamento da condenação por danos morais, merece
reforma o acórdão estadual.
É que ele se distanciou do contexto fático reconhecido nos autos no sentido
de que não se tratou de mero atraso na entrega de imóvel, mas, sim, de
atraso acompanhado de circunstâncias outras que impuseram ao ora
recorrente muito mais do que um mero dissabor.
Segue trecho da sentença (e-STJ, fls. 2.084-2.086, grifei)

Também merece acolhimento o pedido de indenização por danos
morais, sendo evidente o sofrimento enfrentado pelo autor diante da
má-prestação dos serviços, ultrapassando meros dessabores
contratuais.
Documento eletrônico VDA56581902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:16
Código de Controle do Documento: b09960c8-5155-4c0a-89f7-cfca8794cbf5

O simples acompanhamento de qualquer obra, ainda mais de
construção de uma casa residencial para servir de moradia à família já
trás aflições emocionais conhecidas. Agora verificar, após 7 meses de
obra, que há vícios na estrutura do imóvel, cuja extensão somente foi
conhecida posteriormente e que o imóvel foi erigido sem respeito do
recuo, constitui verdadeiro abalo moral atacando de foice a angustia,
emoção, tranquilidade do contratante, ora autor. Isso sem contar com
toda espera a que foi submetido para finalmente poder residir na casa
tão sonhada.
No presente caso não houve um mero atraso contratual aceitável.
Ao contrário, além do autor ficar privado do uso e fruição das casa
sonhada conseguindo para ela mudar somente em junho de 2021,
atravessou momentos de angustia até verificar a extensão dos danos,
vendo frustrado todo planejamento familiar.
A reparação do dano extrapatrimonial é medida que se impõe
porquanto o caso dos autos demonstra ter o ilícito superado os
dissabores de um negócio frustrado. Houve ilícito contratual que gerou
danos de ordem moral, sendo de rigor a indenização.
A excepcionalidade do caso concreto, suas circunstâncias, tempo de
espera, insegurança até identificação final da extensão, quebra de
confiança, confirmam a existência de dano de ordem moral. O nosso E.
Tribunal, também já apreciou caso semelhante, concluindo pelo dano.
[...]
Os critérios para a fixação do valor indenizatório, por não haver
orientação segura e objetiva na doutrina e jurisprudência, fica este ao
arbítrio do Juiz que deve agir com moderação, prudência e
razoabilidade.
Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve-se
levar em conta as condições da partes, o grau de extensão do dano,
sem que isto represente um enriquecimento sem causa.
Assim, entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) está
condizente com a razoabilidade e cautela que merece o caso.

É certo que a jurisprudência desta Corte rechaça a existência de dano moral
apenas pelo atraso na entrega do imóvel.
in re ipsa
Não menos certo é que, agregando-se circunstâncias outras, além do atraso,
indicativas do dano moral, a indenização torna-se cabível.
A conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, o
prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do
uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de
aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma.
2. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral
indenizável.
Contudo, é cabível a condenação nessa verba no caso de atraso
excessivo na entrega da unidade imobiliária.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo
fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56581902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:16
Código de Controle do Documento: b09960c8-5155-4c0a-89f7-cfca8794cbf5

(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.676.370/MT
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
11/9/2025,
grifei.)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL.
ÁREA DE LAZER NÃO ENTREGUE. PROPAGANDA ENGANOSA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. DANOS
SÚMULA N. 7/STJ
MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária
entre os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e
venda de imóvel (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.061.455/PR
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
.
23/8/2023)
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o mero atraso
na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável,
sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de
. Entretanto,
acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
o atraso expressivo extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo
passível de indenização por danos morais.
Precedentes.
4. Hipótese em que a situação em análise vai além do simples
descumprimento contratual ou do atraso na entrega da obra, sendo
legitima a condenação por danos morais.
5. A revisão do valor da indenização por danos morais encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, salvo quando manifestamente irrisório ou
exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.730.439/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
22/9/2025,
25/9/2025,

Merece, dessa forma, ser reformado o acórdão recorrido e restabelecida a
sentença no ponto, porque constatou circunstâncias que se agregaram ao
atraso e impôs a indenização por danos morais tida por adequada às
particularidades do caso no importe de R$ 40.000,00.

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer: (i) o quadro fático reconhecido nos
autos foi de que não se tratou de mero atraso na entrega de imóvel, mas, sim, de atraso
acompanhado de circunstâncias outras que impuseram ao ora embargado muito mais do que um
mero dissabor; (ii) sentença constatou circunstâncias que se agregaram ao atraso e impôs a
indenização por danos morais tida por adequada às particularidades do caso.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56581902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:16
Código de Controle do Documento: b09960c8-5155-4c0a-89f7-cfca8794cbf5

Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
Documento eletrônico VDA56581902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:16
Código de Controle do Documento: b09960c8-5155-4c0a-89f7-cfca8794cbf5

3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:16
Código de Controle do Documento: b09960c8-5155-4c0a-89f7-cfca8794cbf5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.863.070 / SP
Número Registro: 2025/0054106-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023493420218260127 10401841120198260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS APARECIDO COSTA IGNACIO
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
DANIEL CHACUR DE MIRANDA - RJ147781
AGRAVADO
: BR WORK - PLANEJAMENTO DE OBRAS E SOLUCOES EM
SERVICOS LTDA
OUTRO
NOME
: VICTOR HENRIQUE DUQUE CASTILHO DE MORAES EPP
ADVOGADOS : ARLEI RODRIGUES - SP108453
ANTONIO CARLOS DE MORAES - SP077814
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BR WORK - PLANEJAMENTO DE OBRAS E SOLUCOES EM
SERVICOS LTDA
OUTRO NOME : VICTOR HENRIQUE DUQUE CASTILHO DE MORAES EPP
Documento eletrônico VDA56867181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:20
Código de Controle do Documento: 3697867a-9e64-432f-84b7-72aae40b8e6f

ADVOGADOS
: ARLEI RODRIGUES - SP108453
ANTONIO CARLOS DE MORAES - SP077814
EMBARGADO : MARCOS APARECIDO COSTA IGNACIO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
DANIEL CHACUR DE MIRANDA - RJ147781
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:20
Código de Controle do Documento: 3697867a-9e64-432f-84b7-72aae40b8e6f